Tribunal: TJPA
Processo: 0812875-77.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812875-77.2022.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: RAIMUNDO JOSE DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. NECESSIDADE DE REQUISITOS CUMULATIVOS. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor do débito (R$ 2.207,54), ausência de citação do executado e inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, sem a presença cumulativa dos requisitos legais, especialmente diante da existência de diligências realizadas pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1.184, firmou entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas as circunstâncias do caso concreto.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios para extinção de execuções fiscais de pequeno valor, exigindo não apenas o valor inferior ao limite, mas também ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação válida ou de bens penhoráveis.

O conjunto fático demonstra que o ente público promoveu diligências para localização do executado, incluindo indicação de novos endereços e recolhimento de custas para citação, o que afasta a caracterização de inércia ou desídia.

A ausência de citação e de localização de bens não pode ser imputada exclusivamente à Fazenda Pública quando há atuação diligente.

A sentença baseou-se predominantemente no valor da causa, sem verificar o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na norma administrativa, o que compromete a correta aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024.

O requerimento tempestivo de diligências pelo ente público afasta a caracterização de ausência de interesse de agir.

O baixo valor da execução, por si só, não autoriza sua extinção sem análise das circunstâncias concretas do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/PR (Tema 1.184).

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 16 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA NETO, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, verifico que o valor do débito fiscal é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo havido movimentação processual útil há mais de um ano sem citação do devedor ou não há bens penhoráveis bastantes à satisfação do crédito exequendo, revelando-se a ausência de interesse de agir por parte do exequente.

Ademais, consigno que, à inteligência do precedente qualificado e vinculante do Pretório Excelso, questões afetas aos consectários que a extinção de execuções fiscais de baixo valor podem trazer ao orçamento público não se evidenciam como idôneas à perpetuação indefinida do executivo fiscal, a fim de concretizar o princípio constitucional da eficiência administrativa, especialmente nas hipóteses como a dos autos, em que o devedor não tenha sido citado e/ou não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Outrossim, ressalto que a presente extinção não impede nova propositura de execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO O PRESENTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que a sentença aplicou de forma equivocada a Resolução CNJ nº 547/2024, pois a extinção das execuções fiscais de pequeno valor exige a presença cumulativa de requisitos, não bastando apenas o valor inferior a R$ 10.000,00;

(ii)

que, no caso concreto, a ausência de citação do executado decorreu de mudança de endereço sem comunicação ao Fisco, apesar das diligências realizadas pelo ente público para sua localização;

(iii)

que houve movimentação útil no processo dentro do período de um ano anterior à sentença, evidenciando que o exequente não permaneceu inerte, tendo promovido diligências voltadas ao andamento da execução;

(iv)

que a extinção do feito exclusivamente com base no valor da causa desconsidera as demais circunstâncias exigidas pela norma administrativa invocada;

(v)

que o precedente do Supremo Tribunal Federal mencionado pelo juízo de origem ainda não teria transitado em julgado à época da decisão, estando pendente de julgamento de embargos de declaração, circunstância que, segundo sustenta, geraria insegurança jurídica;

(vi)

Ao final, pugna pelo provimento da apelação, a fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, ou, subsidiariamente, pela suspensão do feito para adoção das providências administrativas pertinentes.

Sem contrarrazões, conforme certidão id nº 24167157.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com base na Resolução CNJ nº 547/2024, no julgamento do Tema 1184 do STF (RE 1.355.208/PR) e na Portaria TJPA nº 1127/2024/GP, à luz da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, diante da inexistência de movimentação útil no processo por mais de um ano, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis

Sustenta o ente apelante que a sentença merece reforma, pois a extinção das execuções fiscais de pequeno valor dependeria do preenchimento cumulativo de requisitos, não bastando o simples fato de o débito ser inferior ao limite fixado. Aduz, ainda, que houve movimentação útil no processo, bem como diligências voltadas à localização do executado, cuja não citação teria decorrido da mudança de endereço sem comunicação ao Fisco. Defende, por fim, que o precedente do Supremo Tribunal Federal ainda não teria transitado em julgado à época da decisão, razão pela qual não seria adequado extinguir a execução fiscal com base em entendimento ainda sujeito a modificação.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), dando o entendimento de que é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, resguardada a competência normativa de cada ente federado:

Tema 1.184 - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024, que institui providências voltadas ao tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes. Dispõe seu artigo 1º:

(...)

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Com efeito, tal previsão tem por escopo evitar os gastos de recursos públicos com um tratamento eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes. Assim, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa cujo valor corresponde a R$ 2.207,54, montante significativamente inferior ao limite estabelecido pelas diretrizes acima mencionadas.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida, não houve citação válida do executado nem localização de bens passíveis de penhora, circunstâncias que evidenciam a baixa efetividade da medida judicial para a recuperação do crédito tributário, sobretudo diante do custo operacional que a tramitação de execuções fiscais representa para o Poder Judiciário e para a própria Administração Pública.

Todavia, em 11/04/2021, o apelante peticionou informando novo endereço do apelado/executado, requerendo a citação (id. nº 24167124).

Em 19/05/2021, o juízo intimou o apelante para recolhimento das custas para cumprimento da citação por oficial de justiça, fixando um prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento.

Em 19/05/2023, o apelante apresentou o pagamento das custas referente à citação por oficial de justiça do apelado, que restou infrutífera, conforme certidão de id. nº 24167128.

Em 17/01/2024, o apelante peticionou informando novo endereço do apelado/executado, requerendo nova citação por aviso de recebimento (id. nº 28447761).

Em 03/04/2024, o magistrado intimou o apelante para se manifestar, considerando o Tema 1184 do STF e a Resolução do CNJ nº 547/2024 (id nº 24167144).

Em 23/04/2024, o apelante se manifestou pelo prosseguimento do feito (id nº 24167146).

Em 21/06/2024, o magistrado julgou o processo, extinguindo sem resolução do mérito, conforme Tema 1.184 do STF e a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024 (id 24167148).

Em que pese o
valor
do débito
fiscal
ser
inferior
a R$ 10.000,00, não restou caracterizada a desídia da parte Apelante que justificasse a
extinção
da
Execução

Fiscal
, embora não citada a parte devedora, houve pedido tempestivo do Ente Público.

Portanto, verifica-se que a sentença levou em consideração apenas o parâmetro do
valor
da causa para extinguir a ação executiva, desconsiderando os demais requisitos exigidos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, necessários para a caracterização da ausência de interesse de agir.

Assim, considerando o não preenchimento dos requisitos para a
extinção
do feito, impõe-se o provimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação, para anular a sentença, nos termos da fundamentação.

Remetam-se os autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da ação executiva.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, datado e registrado no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/06/2026